Tribunal: TJDFT
Processo: 0728278-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ZENEIDE ROSA FILGUEIRA CABRAL contra decisão proferida I. Juízo de Direito da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos dos embargos de terceiros de n. 0711198-57.2019.8.07.0001, em que contende com CARLA GIL PEREIRA DA SILVA, fixou como valor da causa R$ 91.134,36. Em breve síntese, sustenta a agravante que a correta indicação do valor da causa é fundamental para diversos fins no curso do processo: fixação da competência; estabelecimento de caução; parâmetro para aplicação de multas processuais; cobranças de taxas e custas judiciais e fixação de honorários de sucumbência, entre outras. Assevera ser necessária a reforma da decisão agravada, a fim de que seja considerado o valor do bem imóvel objeto da ação como sendo R$ 3.800,000,00, como forma de evitar que lhe sejam causados mais prejuízos, alterando-se o valor da causa informado pela agravada. Pretende, assim, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, com a consequente retificação do valor da causa, conforme indicado. É o relatório do necessário. Decido. A insurgência recursal relaciona-se com a possibilidade de alteração do valor da causa atribuído aos embargos de terceiros em que contendem as partes. As hipóteses para interposição e conhecimento do recurso de agravo de instrumento estão consignadas expressamente no art. 1.015, que assim prescreve: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Assim, as decisões interlocutórias que não se encontram ali mencionadas devem ser impugnadas em preliminar de apelação, ou em suas contrarrazões (art. 1009, § 1o, CPC), não ocorrendo a preclusão neste momento processual. Neste sentido a jurisprudência desta e. Corte, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. MATÉRIA NÃO INSERIDA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA INICIAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS. 1. Não se conhece da irresignação relativa à impugnação ao valor da causa, matéria estranha ao rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Existindo indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei no 8.429/92, a petição inicial deve ser recebida, não se mostrando necessário a existência de provas cabais do suposto ato tido como ímprobo. 2. Havendo nos autos elementos que demandam dilação probatória, necessário se torna o processamento da ação de improbidade administrativa, de modo que revela-se desnecessária, para fins de recebimento da ação de improbidade, a demonstração da existência de dolo por meio de prova inequívoca, tendo em vista que tal circunstância será devidamente analisada no curso do processo. 3. Descabe, neste momento processual, a análise profunda de questões relativas ao mérito, devendo se ater o magistrado aos indícios de materialidade e autoria dos autos de improbidade que justifiquem o prosseguimento da ação. 4. Nesta fase de cognição sumária, prevalece o princípio do in dubio pro societate, de modo que o interesse público seja efetivamente resguardado. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão n.1065461, 07136562120178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) TRIBUTÁRIO. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA. TUSD E TUST. NÃO INCLUSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Não se conhece das alegações de ilegitimidade ativa, prescrição, impugnação ao valor da causa e correção monetária, entre outras impugnações, à medida que essas matérias não foram tratadas na decisão agravada. Além do mais, as matérias em sede de agravo de instrumento sujeitam-se ao rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão n.1011698, 20160020477803AGI, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 26/04/2017. Pág.: 512/513) AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMENDA À INICIAL. MULTA. ARTIGO 1.021 DO CÓDEX PROCESSUAL. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, uma vez que a determinação de emenda à petição inicial e adequação do valor da causa não se enquadraram no rol taxativo de cabimento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Inviável a ampliação das hipóteses previstas no referido artigo, pois o legislador deixou claro quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. 3. Em virtude da unanimidade quanto ao desprovimento do agravo interno, imperiosa a fixação da multa prevista no art. 1.021, §4°, do CPC, a ser estabelecida entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 4. Uma vez atingido o quórum previsto no dispositivo, a imposição de multa não é mera faculdade dos julgadores. A cominação se mostra necessária com o intuito de coibir insurgências desprovidas de fundamentos que, em verdade, exteriorizam atitudes contrárias a princípios constitucionais balizadores do processo civil. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.987884, 20160020349462AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 19/12/2016. Pág.: 517/535) Ressalta-se, por fim, que ainda que se admita a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC, como decidido pelo e. STJ, não se vislumbra, no caso em comento, urgência relacionada com o perecimento do direito, a justificar a sua admissão fora das hipóteses legais de interposição. Nestes termos, não se amoldando o caso dos autos a nenhuma das hipóteses de interposição do recurso de agravo de instrumento, e inexistindo elementos que justifiquem a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não há como se admitir seu processamento. Conclusão Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis.